Tribunal: CARF
Processo: 10675.002456/2006-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.002456/2006-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.097 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2020
Recorrente
JOSE MARIO DEGIOVANI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico. Laudo preparado para fins de atualização
cadastral ou outra finalidade, não se presta a comprovar a área de preservação
permanente.
DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO LIMITADA / RESERVA LEGAL.
SÚMULA CARF No 122.
Para a área de reserva legal deve haver a averbação tempestiva da área de
utilização limitada/reserva legal à margem da matrícula do imóvel, nos termos
do que dispõe a súmula Carf no 122, o que não ocorreu no caso.
APLICABILIDADE DA MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a cobrança da multa de ofício, por falta de recolhimento do tributo,
apurada em procedimento de fiscalização.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Constatada a falta de recolhimento do tributo é aplicável os juros equivalentes
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por
expressa previsão legal, nos termos do disposto na Súmula CARF no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para determinar o recálculo do tributo devido considerando
uma Área de Reserva Legal de 180,7240ha e uma Área de Preservação Permanente de
261,6692ha.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.002456/2006-29
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 334/372, interposto da decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 297/321, a qual julgou procedente
em parte o lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2002, acrescido de multa
lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte identificado no preâmbulo foi lavrado, em 18/09/2006, o Auto de
Infração/anexos, que passaram a constituir as fls. 01 e 69/76, do presente processo,
consubstanciando o lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR,
exercício de 2002, referente ao imóvel denominado "Fazenda São José" (NIRF
2.606.909-1), localizado no Município de Tupaciguara – MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$51.666,73 que, acrescida dos juros de mora, calculados ate 31/08/2006
(R$35.526,04) e da multa proporcional (R$38.750,04), perfaz o montante de
R$125.942,81.
A ação fiscal iniciou-se em 24/05/2006 com intimação ao contribuinte (fls. 02/03) para,
relativamente a DITR/2002, apresentar os seguintes documentos de prova:
1o - matricula atualizada do imóvel, pelo menos, até 30/09/2002;
2o - Ato Declaratório Ambiental – ADA, protocolado até 31/03/2003;
3o - relação das benfeitorias existentes na propriedade, em 1°/01/2002, assim como a
área de cada uma delas, em m2;
4o - preenchimento dos formulários anexos, relativos à produção vegetal e animal, assim
como cópias das respectivas notas fiscais emitidas durante o ano de 2001;
5o - Declarações de Produtor Rural, referentes aos anos de 2001, 2002 e 2003;
6o - notas fiscais de compra de mudas, em quantidade compatível com as áreas
declaradas, no caso de cultura perene ainda improdutiva ou parcialmente produtiva, e
7o - Laudo Técnico de Avaliação, nos termos da NBR 8799 da ABNT, devidamente
anotada no CREA, tendo como data de referência 1°/01/2002.
Em resposta, foi apresentada e juntada aos autos a correspondência de fls. 04/06,
acompanhada da documentação de fls. 08/61.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada e das
informações constantes da DITR/2002 ("extrato" as fls. 63/66), a autoridade fiscal
resolveu lavrar o presente auto de infração, glosando integralmente as áreas declaradas
como de preservação permanente e de utilização limitada, respectivamente, de 261,6 ha
e 244,7 ha, além de rejeitar o VTN declarado, de R$ 1.200.000,00 ou R$ 980,55/ha, que
entendeu subavaliado, arbitrando o valor de R$ 1.581.678,00 (R$ 1.292,43 por hectare),
com base no SIPT, com conseqüentes aumentos da área tributável/aproveitável, VTN
tributável e alíquota aplicada no lançamento, disto resultando o imposto suplementar de
R$51.666,73, conforme demonstrado pelo autuante as fls. 71.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das infrações, da multa de oficio e dos
juros de mora constam às fls. 69/70, 72 e 75.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 157) e impugnou (fl. 159/172) o auto de infração,
e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Cientificado do lançamento em 25/09/2006 ("AR" de fls. 78), ingressou o contribuinte,
em 25/10/2006, por meio de advogada e procuradora legalmente constituída (doc. de fls.
88), com sua impugnação, anexada As fls. 79/86. Apoiado nos documentos de prova de
fls. 89/96, 97 e 98, e nos demais documentos de prova apresentados por ocasião daquela
intimação inicial, alega e solicita o seguinte, em síntese:
- faz um breve relato dos fatos, desde o inicio da ação fiscal até a apuração do imposto
suplementar lançado pela fiscalização;
- apesar de ter apresentado toda a documentação exigida pela fiscalização, as glosas
foram feitas e o imóvel reavaliado, sem nenhuma comprovação técnica por parte da
fiscalização, a quem cabe o ônus da prova de suas alegações;
- o imóvel possui a área de reserva legal intacta, ou seja, preservada, estando averbada
junto ao Cartório competente, em parte (180,7 ha), desde 07/08/1989, o que não foi,
sequer, objeto de indagação por parte do fisco. A área de preservação permanente
também se encontra respeitada, existindo na realidade, consoante foi demonstrado;
- portanto, tais áreas devem ser excluídas de tributação, independentemente de
protocolização do ADA, ou seja, o que deve ser levado em consideração é a situação
real do imóvel e não a existência ou inexistência de um protocolo;
- insiste que a área de reserva legal encontra-se averbada, parcialmente, às margens da
matricula do imóvel no CRI desde 07/08/1989 e a preservação permanente sempre
existiu, conforme mapa já anexado, firmado por profissional competente;
- no Direito Tributário, um dos Princípios básicos a serem respeitados, é o da Verdade
Material, devendo prevalecer o que existe de fato; citando, nesse sentido, decisões do
Conselho de Contribuintes (Ac n° 301-32550, Sessão de 23/02/2006, Relatora: Susy
Gomes Hoffmann e Ac. n° 301-31467, Sessão de 16/09/2004, Relator: Otacilio Dantas
Cartaxo);
- o art. 10, do Decreto 4.382/2002, utilizado como embasamento legal do Auto de
Infração, entrou em vigor somente no dia 20/09/2002, enquanto na DITR/2002
deveriam ser declaradas a distribuição das áreas tributáveis e aproveitáveis referentes à
situação existente em 1 0/01/2002, data em que a lei ainda não havia sido publicada. E a
lei não pode retroagir para prejudicar o contribuinte;
- diz que o disposto no § 3o, art. 10, do citado Decreto 4.382/2002, depende de
regulamentação;
- a lei deve ser interpretada de acordo com a intenção do legislador, da forma mais
benéfica ao Contribuinte, parte hipossuficiente na relação com o Fisco, e não
literalmente, como afirma o autuante. O art. 111 do CTN não se aplica ao caso em
questão, pois a apresentação do ADA apenas ocasiona a redução do imposto;
- há que ser elaborada uma nova DITR/2002 com base na documentação apresentada, na
lei e na realidade do imóvel, com vistas a respeitar todos os Princípios de Direito, bem
como a intenção da lei. Diz que: "é muito melhor e mais correto ter, na realidade, as
áreas de interesse ambiental preservadas, do que ter um protocolo que nada comprova;
- com a exigência do ADA, o legislador pretendeu, na verdade, delegar a competência
da fiscalização das áreas de proteção ambiental a um órgão especializado, encarregado
de vistoriá-las, certificando-se de que realmente existem e estão sendo preservadas. Essa
vistoria, na grande maioria dos casos, nunca é realizada, sendo mera formalidade;
- os laudo e documentos emitidos pelo IEF e averbados junto ao Cartório de Registro de
Imóveis devem ser considerados para exclusão das respectivas áreas de tributação do
ITR;
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

- a averbação da área de reserva legal de 180,72 ha, realizada desde 1989, é mais do que
suficiente e hábil para suprir a exigência do ADA;
- em relação às áreas de preservação permanente, comprovadas pelo mapa elaborado
por profissional sério e competente, não se pode admitir desconsiderar a verdade
material e real, pelo simples fato da inexistência de um protocolo do IBAMA, no prazo
determinado pela Receita Federal. Para fins de comprovação, deveria e ainda pode ser
realizada uma vistoria no imóvel;
- questiona o fato de as informações prestadas no requerimento do ADA, nem sempre
serem verdadeiras, posto que o Contribuinte não é obrigado a apresentar qualquer
documento ao protocolá-lo, e o IBAMA quase nunca realiza vistorias para certificar tais
informações;
- justifica o atraso na entrega do requerimento do ADA, ou seja, por ter o IBAMA não
aceitado que a área de reserva legal fosse inferior a 20% da área total do imóvel,
constatação de diminuição da Area do total matriculada, além da necessidade de
georeferenciamento da Area (Lei 10.267/2001). Assim, não conseguiu cumprir essa
exigência no prazo de 06 (seis) meses após a entrega do DIAC/DIAT, por motivos
alheios à sua vontade;
- por motivo de justiça fiscal, deve-se buscar a verdade material; citando lição do
professor Danilo Them Caram Paris Síntese n° 052/2005);
-em caso de qualquer dúvida acerca da existência das áreas de reserva legal e de
preservação permanente, que seja feita vistoria no local, através de técnico designado
pela fiscalização, com acompanhamento do Contribuinte, o que, desde já, requer;
- além de 135 animais bovinos, existiam apascentados no imóvel 11 (onze) eqüídeos,
conforme consta do Demonstrativo de 2001, entregue à Receita Estadual, totalizando
146 (cento e quarenta e seis) animais de grande porte;
- o VTN declarado não pode ser considerado subavaliado, já que a Receita Federal não
divulgou valor mínimo das terras. Além disso, as terras da "Fazenda São José"
realmente valem menos do que a média da regido, conforme laudo agronômico já
anexado ao processo;
- conforme orientações da Receita Federal, o Contribuinte deve avaliar o próprio —
imóvel, com base no valor de mercado, o que foi feito- por ele. No caso, se baseou nos
valores dos negócios realizados e das Escrituras lavradas na época, cuja avaliação é
realizada pela Prefeitura Municipal, levando em consideração que seu imóvel vale um
pouco menos do que a maioria da região; demonstrando o valor declarado, com base
nos valores do SIPT de 2001, considerando-se que não houve valorização até
1°/01/2002;
- o Laudo Agronômico anexado também corrobora a qualidade das terras do imóvel.
Trata-se de imóvel composto de terras fracas, com inúmeros cursos d'água, nascentes e
córregos, o que impede que grande parte dela seja aproveitada para a agricultura, não
tendo "aptidão agrícola". O valor dessas terras, com certeza, é diferente e muito inferior
ao informado pela Secretaria (SIPT), em 2002;
- como a legislação estabelece que o Contribuinte fará sua própria avaliação, e como foi
a fiscalização que discordou da que foi realizada, cabe a ela comprovar o contrário, ou
seja, que o valor está abaixo do informado;
- apesar de entender que cabe à fiscalização o ônus da prova, no tocante ao valor do
imóvel, já contratou profissionais que fardo a avaliação do mesmo, de acordo com as
normas da ABNT;
- os documentos anexados aos autos comprovam a existência de uma área de reserva
legal averbada de 180,7 ha, da área de preservação permanente, além de uma área de
reserva legal não averbada de 61,3 ha, não havendo razão para recusá-las pelo simples
fato de não haver protocolado o ADA até 31/03/2003;
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

- caso necessário, poderá ser feito vistoria no imóvel para constatação da existência de
tais Area
- requer sejam acatadas as informações prestadas pelo Contribuinte, sendo considerada
correta a DITR/2002 apresentada por ele;
- caso não considerem a área total da reserva legal, que seja considerada, pelo menos, a
área de 180,7 ha que se encontrava averbada, bem como a área de preservação
permanente, a qual não depende de averbação e existe na realidade, demonstrando, a
seguir, como ficaria a sua DITR/2002, com apuração de um imposto devido no valor de
R$ 2.298,60 e uma diferença (imposto suplementar) de R$ 188,28, e
- por fim, requer seja julgada procedente a presente impugnação, sendo aceita a nova
distribuição das áreas do imóvel, alicerçada nos dados reais encontrados e nos
documentos comprobatórios anexados, e por ter explorado integralmente as áreas
aproveitáveis do imóvel, não é justo que o seu grau de utilização seja inferior a 80%,
além de requerer que seja aceito o VTN declarado, por ser o valor de mercado para
aquelas terras, praticados na época.
Em 23/11/2006, protocolou o requerimento de fls. 117, carreando aos autos o "Laudo de
Avaliação", de fls. 118/132. Após regularmente intimado (As fls. 135/136), por meio da
sua procuradora, protocolou o requerimento de fls. 137, carreando aos autos os
documentos de fls. 141/142, 143 e 144/148.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 297):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2002
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE UTILIZAÇÃO
LIMITADA / RESERVA LEGAL.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva-legal, para fins de
exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental pelo
IBAMA/órgão conveniado ou, pelo menos, que seja comprovada a protocolização, em
tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da averbação tempestiva da
área de utilização limitada/reserva legal à margem da matricula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA - REVISÃO
Cabe rever o VTN arbitrado pela fiscalização, quando apresentado Laudo Técnico de
Avaliação, emitido por profissional habilitado, com ART devidamente anotado no
CREA, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel rural
avaliado, a preços daquela época, em consonância com as normas da ABNT.
Da parte procedente temos:
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de que
seja julgado procedente em parte o Lançamento consubstanciado no Auto de
Infração/anexos de fls. 01 e 69/76, para tributar o imóvel com base no VTN de R$
1.281.421,40, equivalente a R$ 1.047,08 por hectare, apontado no "Laudo Técnico de
Avaliação", de fls. 118/132, efetuando-se as demais alterações decorrentes, com
redução—do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de R$ 51.666,73 para
R$41.458,00, conforme demonstrado, a ser acrescido de multa proporcional de 75,0% e
juros de mora na forma da legislação vigente.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 10/02/2009 (fl. 332),
apresentou o recurso voluntário de fls. 334/372, alegando em síntese: a) comprovação das áreas
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

de preservação permanente e reserva legal; b) aplicabilidade do princípio da verdade material; c)
violação do princípio da razoabilidade; d) o grau de utilização da propriedade e a alíquota do
ITR; e) juros Selic aplicados; f) multa confiscatória aplicada.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Da Área de Preservação Permanente e de Reserva Legal
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2003, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
No caso apenas apresenta laudo (fl. 234: 174,9166) indicando uma área de
Preservação Permanente de 86,7526 e de 174,9166ha, o que se mostra suficiente para comprovar
a existência da área de preservação permanente de 261,6692ha.
Resta a irresignação da recorrente com relação à área de reserva legal.
Com relação às Áreas de Reserva Legal, o CARF já se manifestou uniforme e
reiteradamente tendo, inclusive, emitido Súmula de observância obrigatória, nos termos do art.
72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda no 343, de 09 de
junho de 2015, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A área de reserva legal deve estar averbada na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador, o que não se verifica na hipótese.
No caso há a averbação em 7 de agosto de 1989, de uma área de 180,7240ha,
devidamente registrada, de modo que deve ser reconhecida (fl. 26 e 298):
AV 2 -7.824 - Certifico, que conforme AV-4-1.869, PARTE do imóvel constante da
presente matricula, seja, a área de 180,7240ha (cento e oitenta hectares, setenta e dois
ares e quarenta centiares), está GRAVADA COMO DE UTILIZAÇÃO LIMITADA,
não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração.
Sendo assim, deve ser reconhecida a área de reserva legal de 180,7240ha.
Grau de utilização de propriedade e a alíquota do ITR
O Grau de utilização da Terra- GUT é calculado conforme disposto no parágrafo
único do art.4° da lei n° 8.847/94, in verbis:
"Parágrafo único. O percentual de utilização efetiva da área aproveitável é calculado
pela relação entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável total do imóvel."
É consequência natural que reconhecida a área de reserva legal o grau de
utilização será reduzido e que será objeto de análise pela unidade preparadora que aplicará a
alíquota devida.
Multa
Com relação à multa, o disposto no § 2o do artigo 14 da Lei no 9.393/96 dispõe
que aplicam-se as multas lançadas no caso de lançamento de ofício, para os tributos
administrados pela Receita Federal:
Lei n°9.393/96:
art. 14. (..)
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

§ 2°. As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis
aos demais tributos federais.
Lei n°9.430/96, com a redação dada pela MP n°303/2006:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de tributo, nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
11 - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal:
a) na forma do art. 80 da Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa fisica;
b) na forma do art. 20 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1° O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado nos casos
previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502, de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 2° Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o, serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38.
Sendo assim, é legal a aplicação da multa.
Selic.
Com relação à taxa Selic, aplicável o disposto na Súmula CARF no4:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Sendo assim, é legal a aplicação da Selic.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou parcial provimento para
reconhecer a área de reserva legal de 180,7240ha e a área de preservação permanente de
261,6692ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.097 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.002456/2006-29

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital